Tribunal: STF
Processo: ARE 1386808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Servidora pública inativa do Município de Ribeirão Preto - Auxiliar de saúde bucal - Pretensão ao recálculo dos proventos de aposentadoria especial com o pagamento de parcelas de aposentadoria e de diferenças pretéritas apuradas desde a data do requerimento administrativo - Integralidade e paridade - Proventos que foram calculados pela média aritmética simples das maiores contribuições vertidas em 80% de todo o período contributivo, e não conforme os benefícios da integralidade e da paridade - Possibilidade do recálculo pretendido - Autora que comprovou ter trabalhado mais de 25 (vinte e cinco) anos sob condições insalubres, além de ter ingressado no serviço público municipal anteriormente à entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial com integralidade dos proventos e paridade remuneratória com o pessoal da ativa - Precedentes deste e. Tribunal de Justiça - Pagamento de parcelas de aposentadoria e de diferenças pretéritas apuradas desde a data do requerimento administrativo - Impossibilidade - Cumulação vedada nos termos do art. 37, §10, da CF - Pagamento de diferenças pretéritas apuradas que é devido somente a partir do momento em que efetivada a aposentadoria especial da autora - Sentença reformada apenas nesse aspecto, nos limites da remessa necessária - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 40, §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Emerge dos autos que a apelada contava com mais de 25 anos de contribuição como auxiliar de saúde bucal do Município de Ribeirão Preto (fl. 19), quando, em 10/10/2017 (fl. 17), requereu sua aposentadoria especial com integralidade e paridade. Essa, entretanto, após o devido processo administrativo (fls. 17 e ss.), só foi efetivada em 2019 e com proventos correspondentes à média aritmética simples das maiores remunerações a partir de julho de 1994 (fl. 168).



    Nesse contexto, a apelada ajuizou a presente ação visando a condenar o réu a recalcular seus proventos de aposentadoria com integralidade e paridade, pagando-lhe as diferenças pretéritas apuradas, bem como parcelas de aposentadoria desde a data do protocolo do requerimento administrativo.



    Ante essas circunstâncias fáticas, verifica-se que não se controverte, nestes autos, a respeito do direito da apelada à aposentadoria especial, mas somente em relação à forma de cálculo de seus proventos (se pela média aritmética ou se com integralidade e paridade) e em relação a seu direito de receber parcelas e/ou diferenças apuradas desde a data do requerimento da aposentadoria, realizado em 10/10/2017 (fl. 17).



    Quanto ao direito da apelada à integralidade e paridade, há de se socorrer dos textos das regras de transição da EC nº 41/03 e da EC nº 47/05. Nesse sentido, já há julgado pelo STF:



    (...)



    Portanto, não há que se falar na extinção do direito à integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, como é o caso do apelante.



    Por outro lado, verifica-se que a idade mínima não é requisito para a concessão de aposentadoria especial, pois sua razão de ser está no exercício do trabalho sob condições insalubres, tanto é que o art. 57 da Lei nº 8.213/1991 prevê somente o requisito temporal de atividade sob condições especiais, verbis:



    Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.



    Assim, visto que a apelante faz jus à aposentadoria especial em decorrência de ter trabalhado sob condições insalubres por mais de 25 anos, ela também tem direito à integralidade e paridade de proventos, na medida em que ingressou no serviço público municipal antes da EC nº 41/2003.



    (...)



    Quanto ao direito da apelada de receber parcelas de aposentadoria e/ou diferenças apuradas desde a data do requerimento administrativo da aposentadoria, realizado em 10/10/2017, observa-se o seguinte, nos limites da remessa necessária.



    Uma vez que não restou comprovado nos autos que a apelada deixou de trabalhar e de perceber seus vencimentos regularmente logo que protocolou seu pedido de aposentadoria, considera-se que tal determinação implica cumulação vedada nos termos do art. 37, §10, CF, verbis:



    § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.



    Assim, em relação a verbas pretéritas, a apelada faz jus apenas às diferenças apuradas até a data em que se efetivou sua aposentadoria.



    Portanto, ante todo o exposto, a r. sentença deve ser reformada em parte, de modo que fica assegurado à apelada o recálculo de seus proventos de aposentadoria com integralidade e paridade, bem como o pagamento das diferenças pretéritas apuradas relativas a esse recálculo até a data em que lhe foi concedida sua aposentadoria especial”.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente